Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004697-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELTON MENEZES DOS SANTOS - CPF: 807.807.171-04 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.424.551/0001-02 (RECORRIDO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS SEM POR FIM À EXECUÇÃO. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. CONEXÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz que julga os embargos à execução, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.
2-
Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95.
3-
Apesar de possível, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da conexão, de ofício, é inviável, sem a identificação exata dos pontos determinantes (
partes, causa de pedir, pedido e possibilidade de decisões conflitantes
).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 190959529, do 1o Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou improcedente os embargos apresentado.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- existência de ação anulatória que discute o negócio jurídico que originou o título executivo
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento recursal.

A decisão proferida pelo juízo de origem não possui caráter terminativo, porquanto se limitou rejeição dos embargos à execução.

Na sistemática dos Juizados Especiais, o processo se orienta pelos princípios da oralidade, celeridade e concentração dos atos processuais (
art. 2o da Lei n. 9.099/1995
), o que justifica a previsão de interposição de apenas um recurso oponível contra a sentença (
art. 41 do mencionado diploma
), além dos embargos de declaração (
art. 48
).

Com efeito, a decisão que julga improcedente embargos à execução, independentemente da terminologia utilizada, sentença ou decisão, não pode ser objeto de recurso, sendo imprescindível a extinção da fase executiva para interposição de recurso inominado, caso contrário, o
decisum
detém natureza jurídica meramente interlocutória.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. NÃO EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. INOMINADO CABÍVEL SOMENTE EM FACE DE SENTENÇA. ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/1995. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.”
(TJSC – 1a TR – RI no 5003415-93.2022.8.24.0064 – rel. Juiz Paulo Marcos de Farias – j. 13/10/2022).

- da conexão
.

Apesar da referência em relação à matéria (
conexão
) no presente recurso, em relação à ação no 1017818-87.2022.8.11.0003, em tramitação no juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, com identidade parcial de partes, o título aqui em execução não guarda registro no contrato alegado de origem, e muito menos o valor é correspondente às parcelas lá fixadas.

Deste modo, ainda que possível a medida, no caso, resta inviabilizada, neste grau recursal e de ofício, em razão do não conhecimento do recurso e ausência de elementos caracterizadores da necessidade de reunião dos feitos (
executivo e de conhecimento
).

Nesse sentido:

“...

Art. 285 Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. ...”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida
. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2o do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - REsp no 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015). Grifei.

“Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS LIGADOS À CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA SUA DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PERDA DO APARELHO POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ANATEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO, PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELA OPERADORA OU, ALTERNATIVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REDUÇÃO, PELA METADE, DA MULTA RESCISÓRIA. (...) -
O escopo art. 103 do CPC, além da evidente economia processual, é, principalmente, evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes. Com vistas a dotar o instituto de efetividade, evitando a reunião desnecessária – ou até mesmo imprópria – de ações, o art. 105 do CPC confere certa margem de discricionariedade ao Juiz para que avalie a conveniência na adoção do procedimento de conexão.

(...)” (STJ – 3a T - REsp 1087783/RJ – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO deste recurso inominado, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade;
b)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024